Tribunal: TJMT
Processo: 1008081-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008081-06.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), RAUL CLEBER GOMES MOTA - CPF: 042.609.271-67 (PACIENTE), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (IMPETRANTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –

DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS – APETRECHOS – DINHEIRO –

FUNDAMENTAÇÃO IDONEA – ARESTOS DO STJ – REGIME DIVERSO DO FECHADO – PREDICADOS PESSOAIS

NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL

DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – REGIME DIVERSO DO FECHADO – PROGNÓSTICO A SER CONFIRMANDO APÓS CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DA AÇÃO – PREMISSA DO STJ –

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INDICATIVOS DE COMERCIALIZAÇÃO EM ESCALA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS – JULGADO DO STJ – PROXIMIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO –

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRESERVADA SOB CONTROLE DO JUIZ DA CAUSA – DECISÃO DO TJMT

– ORDEM DENEGADA.

A natureza, diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos -

17,84g (dezessete granas e oitenta e quatro centigramas) de cocaína e 666,37g (seiscentos sessenta seis gramas e trinta e sete centigramas) de maconha

- juntamente com petrechos para a difusão da droga justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC no134.471/SC; AgRg no RHC 142.118/PE; RHC no 97.309/SC).

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (TJMT, Enunciado Criminal 43).

A tese de que eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado [ou seja, de desproporcionalidade da prisão cautelar em relação à futura pena a ser aplicada e, consequentemente, violação ao princípio da homogeneidade], “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação”
(STJ, AgRg no RHC no 144.385/MG).

“
São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosa
s.” (RHC no 141.145/BA; RHC no 144.188/MG)

A proximidade da audiência recomenda preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa
(TJMT, HC no 98343/2014; TJMT, HC NU 005922-90.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008081-06.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR.a VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA

PACIENTE(S): RAUL CLEBER GOMES MOTA

RELÁTORIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de RAUL CLEBER GOMES MOTA contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 8813-09.2020.811.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes e possui endereço certo; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 86794467), com documentos (ID 86794468/ID 86794473).

O pedido liminar foi indeferido (ID 88012481),

O Juízo singular prestou informações (ID 89169469/ID89169478).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALMEJADA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO CONSTRITIVA – INOCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS – 04 PORÇÕES DE COCAÍNA (17,84 G) E 07 PORÇÕES DE MACONHA (666,37 G) – APREENDIDOS, TAMBÉM, 515,82 G DE ÁCIDO BÓRICO E BALANÇA DE PRECISÃO COM RESQUÍCIOS DE MACONHA – DEMONSTRADA A PERICULOSIDADE DO AGENTE FRENTE O MEIO SOCIAL – EVENTUAIS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS NÃO CONSTITUEM MOTIVOS APTOS A IMPEDIR, POR SI SÓS, A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, NOTADAMENTE SE PRESENTES OS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXTREMA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 43 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 89427492)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.2.2020, o Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, em audiência de custódia, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]. O flagrante encontra-se perfeito, uma vez que material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual, estando o presente feito em conformidade com o dispositivo legal vigente, HOMOLOGO-O.

Quanto à conversão em prisão preventiva, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade (laudo de fls. 20/26) e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais e das apreensões realizadas.

Assim, é preciso que se acautele o meio, que se garanta a ordem pública tão ameaçada, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Desta feita concluo pela existência de requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código Processo Penal.

Pelo exposto, com fulcro artigo 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de RAUL CLEBER GOMES MOTA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, devendo o mesmo aguardar preso o seu julgamento, salvo ulterior decisão do Juízo a que for encaminhado o processo.”
(Aristeu Dias Batista Vilella, juiz de Direito – ID 86794471- fls. 1 e Sistema
Primus
/Código 615739/Comarca de Cuiabá)

Em 1o.4.2020, o órgão ministerial ofertou denúncia (ID 86794473).

Em 23.9.2020, o Juízo singular determinou a notificação do paciente para apresentar defesa prévia (Sistema
Primus
/Código 618979/Comarca de Cuiabá).

Em 6.10.2020, o paciente foi citado e apresentou defesa preliminar em 18.5.2021 (Sistema
Primus/
Código 618979/Comarca de Cuiabá).

Em 19.5.2021, o Juízo singular recebeu a denúncia, designou audiência de instrução e julgamento [10.6.2021],

bem como manteve a prisão preventiva nestes termos:

“[...]. Em tempo e com supedâneo no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019, passo à revisão da necessidade ou não da prisão preventiva do réu RAUL CLEBER GOMES MOTA, que o faço em observância ao pedido de revogação protocolado em 18/05/2021.

Extrai-se que a defesa do réu RAUL destacou em seu pedido de revogação de prisão os predicados pessoais do réu, tais como: primariedade, bons antecedentes e residência fixa, requerendo, assim, a revogação da prisão cautelar ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente destaco que a presença de predicados pessoais favoráveis não obsta a decretação da prisão preventiva, nos termos do que dispõe o Enunciado n. 43 do TJMT:[...].

Conquanto a folha de antecedentes do autuado revele que pesa em seu desfavor tão somente um termo circunstanciado em curso no Juizado Especial Criminal pelo delito de trânsito (cód. 128115), tenho que os requisitos da prisão cautelar ainda persistem, ante a expressiva quantidade e variedade de entorpecente apreendido.

Consta do laudo pericial n. 3.14.2020.64027-01, que foram apreendidos 04 (quatro) porções de COCAÍNA, com massa de 17,84g (dezessete gramas e oitenta e quatro centigramas), 07 (sete) porções de MACONHA, com massa total de 666,37g (seiscentos e sessenta e seis gramas e trinta e sete centigramas), e ainda, 515,82g (quinhentos e quinze gramas e trinta e sete centigramas) de ÁCIDO BÓRICO e balança de precisão com resquícios de maconha.

Tais circunstâncias, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de entorpecentes, corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT: [...].

Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do requerente, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

Em vista disso, MANTENHO a prisão preventiva do acusado RAUL CLEBER GOMES MOTA e, por consequência, INDEFIRO o pedido de revogação formulado pela defesa em manifestação protocolada em 18/05/2021”.
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - Sistema
Primus/
Código 618979/Comarca de Cuiabá)

Em 9.6.2021, a audiência de instrução e julgamento foi redesignada [em decorrência do falecimento da genitora do juiz] para o dia 10.8.2021, às 14h40min. (Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - Sistema
Primus
/Código 618979/Comarca de Cuiabá).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 4 (quatro) porções de cocaína, com peso de 17,84g (dezessete gramas e oitenta e quatro centigramas), e 7 (sete)
porções
de maconha, com massa de 666,37g (seiscentos sessenta seis gramas e trinta e sete centigramas), além de 1(uma) balança de precisão, 2 (duas) porções de ácido bórico, com peso

de 515,82g (quinhentos e quinze gramas e oitenta e dois centigramas), 4 (quatro) rolos de plástico filme e a quantia de R$200,00 (duzentos reais).

A natureza, diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos -

17,84g (dezessete granas e oitenta e quatro centigramas) de cocaína e 666,37g (seiscentos sessenta seis gramas e trinta e sete centigramas) de maconha

- juntamente com apetrechos para a difusão da droga justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC no 134.471/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.12.2020; AgRg no RHC no 142.118/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.3.2021).

A propósito, colaciona-se o seguinte aresto do c. STJ:

“Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos delituosos, cifrada na quantidade de substância entorpecente apreendida (mais de 600 gramas de maconha e 5 gramas de cocaína), além de uma balança de precisão.”
(RHC no 97.309/SC – Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 16.5.2018)

Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Em seu turno, a tese de que eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado [ou seja, de desproporcionalidade da prisão cautelar em relação à futura pena a ser aplicada e, consequentemente, violação ao princípio da homogeneidade], “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação”
(STJ, AgRg no RHC no 144.385/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.4.2021).

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante por portar, em seu bolso, 4 (quatro) porções de cocaína e ter

em depósito, na sua residência, 3 (três) porções grandes de maconha, dentro de uma geladeira,

e mais 4 (quatro) porções menores, além de 1 (uma) balança de precisão com resquícios de maconha,

2 (duas) porções de ácido bórico, 4 (quatro) rolos de plástico filme e a quantia de R$200,00 (duzentos reais) em espécie (excerto da denúncia – ID 89169476), a indicar comercialização em escala e risco ao meio social.

Segue orientação do c. STJ: “
são inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosa
s.” (RHC no 141.145/BA – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 31.5.2021; RHC no 144.188/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.5.2021)

Ademais, a proximidade da audiência de instrução e julgamento - 10.8.2021-
recomenda preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa, considerada sua visão horizontal dos fatos
(TJMT, HC no 98343/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.9.2014; HC NU 005922-90.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2021).

Assim sendo, as cautelares alternativas não se mostram suficientes.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021